Tribunal: TJSP
Processo: 1075237-17.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c repetição de indébito e pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contrato coletivo por adesão. Reajustes por sinistralidade. Alegação de abusividade. Inversão do ônus da prova. Inércia da ré. Documentos produzidos unilateralmente. Desacolhimento. Não havendo provas da modificação da

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c repetição de indébito e pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contrato coletivo por adesão. Reajustes por sinistralidade. Alegação de abusividade. Inversão do ônus da prova. Inércia da ré. Documentos produzidos unilateralmente. Desacolhimento. Não havendo provas da modificação da equação econômico-financeira que embasa a aplicação dos índices tal como realizado pela ré. Afastamento devido. Substituição pelos índices previstos pela ANS. Restituição devida, porém, de forma simples, a ser apurada em fase de liquidação de sentença. Dano moral não evidenciado. Exclusão devida. Precedentes. Recurso parcialmente provido.